Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702668-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LOCALIZA FLEET S.A. AGRAVADO: SARAH BRANDAO DOURADO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LOCALIZA FLEET S.A. contra a decisão ID origem 222929849, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0700795-59.2025.8.07.0020, movido por SEBASTIÃO VIANNA FILHO, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante informa que a guia de custas e o comprovante de pagamento estavam anexados. Entretanto, os documentos não constam nesses autos. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator